Tribunal: TJBA
Processo: 8032101-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032101-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOEMIA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Contratação não clara de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Verossimilhança das alegações. Perigo de dano. Astreintes razoáveis. Manutenção da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo consumidor contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, supostamente decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável, contratado sem o devido esclarecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado não claramente informado ao consumidor; (ii) verificar se a multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3.
O sobrestamento do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20 – TJBA) não impede a apreciação de pedidos liminares quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano.

4. O contrato impugnado refere-se a cartão de crédito consignado, modalidade que frequentemente gera endividamento progressivo, sem que o consumidor compreenda as consequências do pagamento mínimo por meio da margem consignável, configurando possível violação ao dever de informação previsto no art. 52 do CDC.

5.
A mera apresentação das cláusulas contratuais, desacompanhadas de demonstração inequívoca da ciência da consumidora quanto à natureza do produto contratado, não afasta a verossimilhança das alegações iniciais.

6.
O perigo de dano encontra-se presente na continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, o que compromete a subsistência da parte agravada.

7.
A multa diária fixada em R$
5
00,00 em caso de descumprimento da decisão liminar não é exorbitante, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para induzir o cumprimento da ordem judicial, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento nº
8032101-65.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
NOEMIA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS

e, como

agravado,

BANCO AGIBANK S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.